Tribunal: STF
Processo: HC 116780
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR. CRIME MILITAR. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A competência da Justiça Militar, embora não se limite aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo. Precedentes. 



    2. Ordem concedida.